Tribunal: TJPA
Processo: 0801498-68.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801498-68.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §3°, INCISO II DO CPB. LATROCÍNIO.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PREDICATIVO DO PACIENTE NÃO É SUFICIENTE PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA. 3.

ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Paragominas/
Pa em que é Paciente
Antônio Carlos Almeida de Souza
,
na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA
contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA.

Narra a impetração, em síntese,
que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em
04/09/2015 por suposto envolvimento na prática do crime de roubo, na modalidade descrita no art. 157, §3º, do Código Penal.

No dia 20.10.2015, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, a qual foi recebida, pelo juízo a quo, em 22.03.2016, ocasião em que este determinou a citação do coacto.

Todavia, o paciente não foi encontrado no endereço informado na exordial acusatória, motivo pelo qual, em 25.11.2016, foi realizada a sua citação por edital. Transcorrido o prazo da citação edilícia sem a localização do coato, o juízo coator, em 23.06.2019, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

No dia 10.12.2021, o juízo da Comarca de Vila Rica/MT comunicou o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, solicitando providências quanto ao seu recambiamento.

Em 14.12.2021, o juízo da Vara Criminal de Paragominas determinou a citação do paciente, assim como deferiu o seu recambiamento.

No dia 15.12.2021, o paciente constitui advogado, ocasião em que apresentou defesa e requereu a revogação da prisão preventiva. Todavia, em 01.02.2022, o juízo de piso, acompanhando o parecer ministerial, indeferiu o pleito, ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 08.03.2022.

Objetivando restituir-lhe a liberdade, a defesa impetrou o presente mandamus, onde requer a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos pressupostos autorizadores e de fundamentação idônea. Além disso, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob o fundamento de que o coacto possui condições pessoais favoráveis.

Pede liminar e ao final, a concessão em definitivo da ordem.

Os autos foram distribuídos, pelo que indeferi a liminar e requisitei informações a autoridade coatora. (Id. 8128274)

Em Doc. de nº 8172286,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que:

“Preliminarmente informo que o paciente ANTONIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA se encontra custodiado desde o dia 9 de dezembro de 2021 na Cadeia Pública de Vila Rica/MT, em razão do cumprimento de mandando de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

O paciente é acusado de ter praticado, em tese, o crime previsto no art.157, §3º, do Código Penal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará em 20 de outubro de 2015, narrou que no dia 27 de agosto de 2015, por volta das 10h30min, a vítima Bruno de Sousa Melo estava com amigos em uma oficina, aguardando o conserto da sua bicicleta, quando os réus Antônio Carlos Almeida de Souza e Ronivaldo Monteiro da Silva e mais um indivíduo não identificado, passaram em frente ao local e pararam em uma ponte nas proximidades. Após, os réus e o terceiro abordaram a vítima, apontando uma arma de fogo de fabricação caseira estilo cartucheira, que estava nas mãos de Antônio Carlos, e exigiram que ela entregasse seu aparelho celular. Ato contínuo, a vítima entregou o celular a eles, instante em que o réu Antônio Carlos efetuou um disparo de armo de fogo contra o peito da vítima e, na posse do objeto subtraído e da arma, empreendeu fuga acompanhado dos outros acusados.

A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, em 29 de agosto de 2015 (ID 44941136).

Decretada a prisão preventiva do paciente em 4 de setembro de 2015 (ID 44941338 - Pág. 3).

A denúncia foi recebida em 22 de março de 2016 e determinada a citação do paciente (ID 44941339 - Pág. 1).

O paciente não foi localizado no endereço informando na denúncia e, por essa razão, foi realizada a sua citação por edital, em 25 de novembro de 2016.

No dia 7 de março de 2017 foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, em relação ao paciente (ID 44941362 - Pág. 1).

Em 23 de junho de 2019, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (ID 44941362 - Pág. 9).

A Comarca de Vila Rica/MT encaminhou ofício a este juízo informando que em 10 de dezembro de 2021 houve o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente, bem como solicitando providências quanto ao seu recambiamento (ID 44941363 - Pág. 3).

Em 14 de dezembro de 2021, este Juízo determinou a citação do paciente, assim como deferiu o seu recambiamento. (ID 45110877 – Pág. 1).

O paciente constituiu Advogado em 15 de dezembro de 2021, ocasião em que apresentou Defesa, requereu a revogação da prisão preventiva e juntou documentos.

Em 7 de janeiro de 2022 foi encaminhado Ofício à Comarca de Vila Rica/MT e à Cadeia Pública de Vila Rica/MT, informando sobre a determinação de recambiamento do paciente.

Encaminhado Ofício à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará – SEAP/PA em 7 de janeiro de 2022, informando acerca de decisão de recambiamento do paciente.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público em 10 de janeiro de 2022.

O Ministério Público se manifestou desfavoravelmente ao pedido de Revogação da Prisão Preventiva (ID 46932552).

Em 1º de fevereiro de 2022, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva.

Foi ratificado o recebimento da denúncia em 1º de fevereiro de 2022 e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 8 de março de 2022, às 13h00min.

Os autos se encontram em secretaria aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada.

Quanto aos antecedentes criminais do paciente, ele não possui condenações, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais.

Quanto a conduta social e personalidade da paciente não há informações nos autos.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação (ID 8215581) de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A impetração alega, em suma, que não subsiste mais a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente. Alega falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por não ter sido demonstrado em dados concretos a necessidade da medida constritiva.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que os argumentos não subsistem, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública,
instrução criminal ou aplicação da lei penal, conforme estabelece o art. 312 do CPP,
ante a sua potencial periculosidade, evidenciada pelo modus operandi, posto que, segundo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, não houve qualquer mudança que pudesse justificar a revogação da prisão cautelar, uma vez que o paciente mesmo após a

consumação delitiva, disparou um tiro a queima roupa que culminou na morte da vítima,
o que reforça a gravidade dos fatos que ora foram apurados
, sendo demonstrado, pelo menos nesse juízo preliminar,
o
periculum libertatis,
além do fato
ter ocorrido no ano de 2015 e somente no fim do ano de 2021 o mandado de prisão foi efetivamente cumprido em outro estado da federação, em razão do paciente estar em local incerto e não sabido.

Extrai-se da decisão de id

8172290-pg.11 (Pje- 1º Grau. Processo nº 0001349-90.2019.8.14.0039
), de 01/02/2022:

“Passo a analisar o pedido de revogação da prisão preventiva. O réu se encontra custodiado cautelarmente, por meio de prisão preventiva decretada nos autos, devidamente fundamentada. Compulsando os autos, constata-se que a prisão preventiva foi decretada em razão dos pressupostos e requisitos para a custódia cautelar. Assim, verifico que não há fatos novos que ensejem a modificação da decisão já proferida, pois os autos se encontram com tramitação célere, com a audiência já designada. No caso vertente, há indícios de autoria do crime de latrocínio e, dos elementos que constam nos autos, não é plausível que não tinha conhecimento da ação penal. Por todo o exposto, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal pátrio, INDEFIRO o pedido de revogação formulado por Antonio Carlos Almeida de Souza, por concluir que subsistem os motivos que autorizaram o decreto cautelar
.
”

Verifica-se, assim, que não há a coação ilegal reclamada, uma vez que demonstrada não só a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, mas, sobretudo, a real necessidade da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal –
coacto foragido desde o decreto da custódia (04.09.2015)
– e para acautelar a ordem pública, em razão da gravidade própria da conduta, que deixa evidente a periculosidade do paciente.

Com efeito, se o réu, mesmo tendo ciência da ação penal ajuizada, como no caso concreto, demonstra a vontade livre e consciente de se furtar aos chamamentos judiciais, encontrando-se na condição de foragido desde o início da instrução criminal, está configurado o pressuposto de cautelaridade da aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO PELO DO CUSTOS LEGIS. REJEIÇÃO. MÉRITO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. PACIENTE FORAGIDO. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVANTES NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES NO CASO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A ação constitucional de habeas corpus, que tem como finalidade coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder voltado à constrição de liberdade de ir, vir e ficar, seja na esfera penal, seja na cível, é o remédio adequado para se discutir a decisão que determinou a segregação cautelar do paciente. Preliminar rejeitada. 2. Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando há, como no caso, demonstrados, com base em fatos concretos, que a segregação se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal, considerados a gravidade das condutas narrados, indicando possível estrutura de organização criminosa, além do fato de o paciente estar foragido. (4805896, 4805896, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-03-30)

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

A substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar
, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme súmula 08 do TJE/PA.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 11/03/2022